Tribunal: TJDFT
Processo: 0743663-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743663-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: RCN ALIMENTACOES LTDA, JOSE RIBAMAR FRANCA NUNES FILHO, CELIANE ROBERTA DA SILVA CAIRES NUNES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões de ID 66785334 e seguintes. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora